Tribunal: TJDFT
Processo: 0736116-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0736116-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADONAY LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS NUNES AGRAVADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 50722498) interposto por ADONAY LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS NUNES contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos da ação declaratória c/c indenização por dano moral movida pelo agravante, originalmente, em desfavor de PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB). Eis o teor do decisório hostilizado (ID 168636227 – autos de referência): Pretende a parte autora a emenda a inicial para incluir no polo passivo da demanda o Diretório Nacional do PSDB (ID 168271061). Sem razão o autor. A relação jurídica alegada refere-se à filiação indevida realizada junto ao partido requerido, comprovada através do documento de ID 156515796. O Diretório Nacional é apenas órgão que compõe o partido indicado não guardando legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, já que apenas compõe administrativamente o requerido. Desta forma, indefiro a inclusão do Diretório Nacional do PSDB no polo passivo da demanda. Renovo a intimação de ID 167536629 para que o autor indique endereços ainda não diligenciados pertencentes ao requerido ou requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Deverá, ainda, recolher as custas correspondentes a cada nova diligência a ser expedida. Intime-se. Inconformado, sustenta o recorrente que, ao retificar a petição inicial no ID 168271061, manteve a causa de pedir (filiação indevida em partido político) e requereu o acréscimo, na condição de réu, do Diretório Nacional do PSDB, antes da citação do requerido originário. Menciona que seu direito de aditar a inicial é "potestativo, inalienável, e está assegurado pelo CPC, art. 329 se ainda não concretizada citação de outrem". Pretende a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento, de maneira definitiva, acerca da inclusão do Diretório Nacional do PSDB como corréu na demanda. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. A demanda ajuizada pelo agravante tem como objeto a regularidade ou não de sua filiação ao PSDB. Para a inclusão do Diretório Nacional do PSDB à relação processual, na condição de demandado, como pretende o recorrente, seria necessário demonstrar a pertinência subjetiva deste em relação ao objeto em litígio, de modo a demonstrar a legitimidade ad causam (art. 17 do Código de Processo Civil). A legitimidade ad causam refere-se à necessária relação subjetiva de pertinência que deve haver entre a parte demandante, que formula o pedido, e a demandada, sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da demanda. Por isso, a averiguação desse vínculo é feita segundo a chamada teoria da asserção, a partir dos argumentos fáticos e jurídicos delineados na peça inicial. No caso, discute-se a regularidade da filiação do recorrente ao Partido Político indicado (PSDB). A Lei dos Partidos Políticos (Lei 9.096/1995) é clara ao definir que a filiação partidária se dá entre o partido político e o indivíduo (eleitor): Art. 16. Só pode filiar-se a partido o eleitor que estiver no pleno gozo de seus direitos políticos. Vê-se que a filiação partidária diz respeito ao liame que junge um cidadão, de forma voluntária, a certo partido político, dada a identidade ideológica. Desse modo, os argumentos apresentados pelo recorrente analisados em face da causa de pedir e do pedido não demonstram a inequívoca pertinência subjetiva passiva do Diretório Nacional na presente lide, especialmente considerada a natureza jurídica própria do Partido Político de pessoa jurídica de direito privado (art. 1o da Lei 9.096/1995). Assim, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou o agravante, ao menos de um juízo de cognição sumária, demonstrar que a sua pretensão encontra-se alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador